Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, movida em desfavor de JOAO KASSIO FORTES RODRIGUES, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Após a interposição do recurso, o Apelante apresentou petição em que requer a homologação de acordo celebrado entre as partes (ID. no 42431112), bem como a desistência do recurso. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo e receber quitação, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator